Tribunal: TJMT
Processo: 0003397-30.2017.8.11.0086
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003397-30.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE XAVIER FERREIRA PINTO - CPF: 082.999.526-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO ESCOLA ESTADUAL – NOVA MUTUM – DIREITO À EDUCAÇÃO – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE QUE O ENTE PÚBLICO ESTADUAL SEJA COMPELIDO A CONSTRUIR ANEL VIÁRIO PERIMETRAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR –DISCRICIONARIEDADE

- NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. De forma excepcional, o Poder Judiciário atua na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

2. Os critérios de conveniência e oportunidade para a destinação dos recursos públicos estaduais estão afetos à discricionariedade da Administração Pública, com exceção de quando estiver comprovada a omissão administrativa, o que não se verifica na hipótese em exame.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Comarca de Nova Mutum que julgou improcedente os pedidos iniciais que objetivam obrigar o Estado a construir uma nova escola estadual no município de Nova Mutum/MT.(Id. 97171086 - Pág. 100)

Em razões recursais defende que a omissão do Poder Público em cumprir com o direito fundamental do aluno não enseja violação ao princípio da separação dos poderes. (id. 97171088)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 97171091)

A Procuradoria de Justiça, em parecer da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta pelo provimento recursal. (id. 102529458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Comarca de Nova Mutum nos autos da Ação Civil Pública que julgou improcedente os pedidos iniciais que objetivam obrigar o Estado a construir uma nova escola estadual no município de Nova Mutum/MT. (Id. 97171086 - Pág. 100)

O apelante relata que há extrema necessidade de se implantar uma nova escola estadual considerando o crescimento do município, bem como a exigência legal prevista no Plano Nacional de Educação de que, no mínimo, 25% dos alunos de educação básica devem ter aulas em período integral até 2024.

Informa que a prefeitura do município celebrou com a Secretaria de Estado de Educação, o Termo de Doação de Bem Imóvel nº 001/2013, no entanto, a Secretaria de Estado deixou de dar continuidade no processo de construção da escola.

Como se sabe, a autonomia dos Estados está consagrada no art. 18 da Constituição Federal/1988, in verbis:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Isso significa que o Estado não pode ser compelido à realização de obras de infraestrutura, quando não constatada uma atuação ineficiente do Administrador Público, sob pena de violação do princípio da discricionariedade.

Na lição de Hely Lopes Meirelles:

(...) só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica - lei - de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo. (in, Direito administrativo brasileiro. 28ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 116).

Desse modo, o Poder Público Estadual tem liberdade para escolher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e em quais obras deve investir, de forma a assegurar o interesse público, exceto quando demonstrada a omissão administrativa, consoante já decidiu o colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007). 2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores. É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2º da Carta da Republica. Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/8/2009, DJe 3/9/2009)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITOS COMINATÓRIOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISCRICIONARIEDADE DA MUNICIPALIDADE - NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO - CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE REALIZAÇÃO DA OBRA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL AFASTADA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DO ECA APONTADOS COMO VIOLADOS. Requer o Ministério Público do Estado do Paraná, autor da ação civil pública, seja determinado ao Município de Cambará/PR que destine um imóvel para a instalação de um abrigo para menores carentes, com recursos materiais e humanos essenciais, e elabore programas de proteção às crianças e aos adolescentes em regime de abrigo. Na lição de Hely Lopes Meirelles, "só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica - lei - de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo". Dessa forma, com fulcro no princípio da discricionariedade, a Municipalidade tem liberdade para, com a finalidade de assegurar o interesse público, escolher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e em quais obras deve investir. Não cabe, assim, ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias do Município e determinar a construção de obra especificada. Ainda que assim não fosse, entendeu a Corte de origem que o Município recorrido "demonstrou não ter, no momento, condições para efetivar a obra pretendida, sem prejudicar as demais atividades do Município". No mesmo sentido, o r. Juízo de primeiro grau asseverou que "a Prefeitura já destina parte considerável de sua verba orçamentária aos menores carentes, não tendo condições de ampliar essa ajuda, que, diga-se de passagem, é sua atribuição e está sendo cumprida". Adotar entendimento diverso do esposado pelo Tribunal de origem, bem como pelo Juízo a quo, envolveria, necessariamente, reexame de provas, o que é vedado em recurso especial pelo comando da Súmula n. 07/STJ. No que toca à divergência pretoriana, melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que a tese defendida no julgado paradigma não prevalece, diante do posicionamento adotado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prequestionamento dos artigos 4º, parágrafo único, alíneas c e d, 86, 87, 88, incisos I a III, 90, inciso IV, e 101, incisos II, IV, V a VII, todos da Lei n. 8.069/90. Recurso especial não provido. (REsp 208.893/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/12/2003, DJ 22/3/2004, p. 263)

Com efeito, ao Administrador Público é imposta uma atuação eficiente, na qual se deve atender uma condição mínima de habitabilidade e segurança aos cidadãos, em observância ao princípio da eficiência explícito no art. 37 da Constituição Federal.

Neste contexto, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na órbita do Poder Executivo está restrita a situações específicas, nas quais são constatadas uma ineficiência do administrador ou quando necessária a satisfação de direitos subjetivos públicos.

Contudo, no caso dos autos, não há provas da eventual omissão administrativa, no sentido de que especificamente a não realização da obra reclamada na inicial provoque riscos ao direito à educação.

A Secretaria de Educação informou que no município de Nova Mutum há superávit de vagas existentes em 5 escolas. Aliado a isso, a Coordenadoria de Microplanejamento da Estrutura Escolar manifesta que só se justifica a construção de uma unidade escolar da Rede Estadual de Ensino em Nova Mutum caso haja implementação do Ensino Médio Integral na Escola Estadual José Aparecido Ribeiro.

Portanto, não é possível a intervenção do Judiciário na esfera do Poder Executivo, nesse caso, de forma a compelir ao Poder Estadual a realização de obras, sob pena de prejudicar o cumprimento do próprio orçamento Estadual.

Ademais, os critérios de conveniência e oportunidade para a destinação dos recursos públicos estaduais estão afetos à discricionariedade da Administração Pública, com exceção de quando estiver comprovada a omissão administrativa, o que não se verifica na hipótese em exame.

Conforme bem destacado pelo Magistrado Singular, embora plausíveis os argumentos, já que é visível o exponencial crescimento do município e a necessidade de se construir salas de aulas para acomodar os alunos egressos do ensino fundamental, deferir o quanto aqui pretendido resultaria em ilegal, ilegítima e inconstitucional intervenção do Poder Judiciário nas decisões do Executivo, já é do exclusivo talante deste o quanto há de se investir de obras públicas e não pode lhe ser determinado que construa ou não determinada coisa, no caso, um prédio para abrigar uma escola estadual.

É certo que ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I do CPC, in litteris:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção:

Segundo a regra geral estabelecida pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Em relação ao réu, também o ordenamento processual dispõe sobre ônus probatórios, mas não concernentes aos fatos constitutivos do direito do autor. Naturalmente, se desejar, poderá tentar demonstrar a inverdade das alegações de fato feitas pelo autor por meio de produção probatória, mas, caso não o faça, não será colocado em situação de desvantagem, a não ser que o autor comprove a veracidade de tais fatos. Nesse caso, entretanto, a situação prejudicial não se dará em consequência da ausência de produção de prova pelo réu, mas sim pela produção de prova pelo autor. (NEVES.Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único.8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p.657)

No mesmo sentido é a lição de Fredie Didier Junior, razão pela qual o fato não comprovado deve ser tido como inexistente:

Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. (...) A expressão "ônus da prova" sintetiza o problema de se saber quem responderá pela ausência de prova de determinado fato. Não se trata de regras que distribuem tarefas processuais; as regras de ônus da prova ajudam o magistrado na hora de decidir, quando não houver prova do fato que tem que ser examinado. Trata-se, pois, de regras de julgamento e de aplicação subsidiária, porquanto somente incidam se não houver prova do fato probando, que se reputa como não ocorrido. (Fredie DIDIER JR in Curso de direito processual civil. Vol. 2. Salvador: Editora JusPodivm, 2007. p. 55).

Assim, considerando que o Apelante não logrou êxito em comprovar as suas alegações, não há razões para a reforma da sentença proferida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022